Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. NECESSIDADE. RESISTÊNCIA INTENSA DO FILHO EM ESTAR COM O PAI. MOTIVOS SUBJACENTES. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A avaliação psicossocial decorrente de estudo aprofundado a ser promovido por equipe multidisciplinar é essencial para identificar as questões relacionadas à dinâmica das famílias. 1.1 Havendo motivos relevantes, como a possibilidade de ocorrência de alienação parental, resta justificada a necessidade de complementação da avaliação.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.